Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702257-05.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ATACADÃO S.A. DESPACHO Trata-se de REQUERIMENTO manejado por ATACADÃO S.A. (ID 57947522), com fundamento no artigo 1.037, §9o, do CPC, contra decisão que sobrestou o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL, “a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade”, tendo em vista que a Ministra Presidente do STJ determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação, pelo STF, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) (ID 57086764). Consoante se extrai do que preconiza o artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, e tendo em vista as limitações de competência desta Presidência, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido para as providências que entender cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031